Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-75.2012.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000802-75.2012.8.14.0110

APELANTE: ADENILSON SOUZA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP IMPROVIMENTO. 1. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Observa-se que, atinente aos fatos, mantenho apenas a fundamentação do vetor culpabilidade como desfavorável, uma vez que, o acusado além de subtrair a renda do estabelecimento, roubou os demais pertences das vítimas, agindo com frieza e ameaçando as pessoas que estavam no local, o que demonstra que sua conduta extrapolou a do próprio tipo penal.

A fundamentação das demais circunstâncias judiciais é inidônea. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, e nesse sentido, não há elementos para análise de tal circunstância, a qual deve ser neutra.

Do mesmo modo, não há elementos que destoam do próprio tipo penal aos vetores de circunstâncias e consequências do crime, as quais devem ser valoradas como favoráveis.

Assim sendo, considerando que mantenho ao menos uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixo pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na 2ª fase, reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, reduzo a pena para o mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mister ressaltar a impossibilidade de redução da pena base aquém do mínimo legal – sumula 231 do STJ – que continua em vigor sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores.

Esta pena (4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa) torna-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ADENILSON SOUZA MOREIRA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II e V do Código Penal Brasileiro.

Relata a exordial que no dia 17/09/2012, por volta de 19h e 40m, o acusado, juntamente com outro nacional, subtraiu vários bens móveis descritos nos autos, figurando como vítimas Valdirene da Silva e outras pessoas que estavam no local.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou ADENILSON SOUZA MOREIRA a pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. art. 157, § 2º, II e V do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorre da decisão em que pugna por sua absolvição por ausência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

O acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição por ausência de provas, considerando ainda a ausência do preenchimentos dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal.

Consta do Auto de Reconhecimento (ID n. 6347156) os seguintes termos: “
a pessoa acima qualificada (Valdirene da Silva, vítima) compareceu sobre o compromisso legal que lhe foi deferido pela autoridade e que aceitou, descrever os sinais da pessoa a quem irá reconhecer e, em seguida foi conduzido a uma sala do DPM GOIANESIA DO PARÁ para reconhecimento de pessoas, na qual pode observar do outro lado a pessoa de ADENILSON SOUZA MOREIRA, já qualificado nos autos, a quem a mesma reconheceu como quem, juntamente comum comparsa, assaltou a residência dela, de onde levaram vários objetos
”.

Os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão do acusado, em sede policial afirmaram que estavam de plantão que foram acionados por cidadão que informou ter ocorrido um assalto à casa de seus vizinhos; que se direcionaram ao local e tomaram ciência do fato e levantaram informações a respeito dos assaltantes e assim empreenderam buscas. Que primeiramente convidaram a vítima para fazer um primeiro reconhecimento através de uma galeria e que a vítima reconheceu um dos elementos em uma foto; posteriormente a polícia foi até o endereço do acusado e o conduziu à delegacia e em contato com a vítima, ela e seu esposo retornaram e que a vitima tornou a reconhecer o acusado, agora pessoalmente ao passo que foi lhe dado voz de prisão.

O ora denunciado negou os fatos, aduzindo que estava no dia dos fatos, na casa de uma vizinha sua.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima a sra. Valdirene da Silva, foi categórica ao afirmar que o acusado que estava presente no dia da audiência foi o autor do crime ocorrido na sua residência, inclusive descreveu os fatos de forma minuciosa, informando ainda que o acusado não estava com o rosto coberto.

Do mesmo modo, o companheiro da vítima, o sr. Maride Dario de Lima Silva, descreveu os fatos, afirmando que os acusados aparecerem em uma motocicleta e que perguntaram se ali era o local da entrega e estava com duas caixas de pizza, ao passo que negou, o acusado já anunciou o assalto, entrando na residência que não estava trancada, pedindo joias e dinheiro, ou seja, sabia que a vítima vendia joias e após os deixaram dentro do banheiro e empreenderam fuga. Disse ainda que não tem dúvidas de que o acusado presente no fórum é o autor do fato que ele estava com o rosto descoberto e seu comparsa, que parecia ser um menor de idade, estava de boné.

Igualmente, o policial militar Raimundo Pereira afirmou que após tomar conhecimento dos fatos e características dos acusados, a vítima reconheceu por fotografia o acusado e em seguida, quando encontraram o acusado na sua residência no dia seguinte, foi conduzido à delegacia onde a vítima novamente o reconheceu pessoalmente

Em juízo o acusado negou os fatos.

Sabe-se que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), de 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP,
“a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos
”.

Nesse entendimento, a jurisprudência assim tem firmado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO APENAS EM ÂMBITO POLICIAL, NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1)
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas
; (...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 846.628/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023.)

Dos fatos restou comprovado que o acusado, se fazendo de entregador de pizzas entrou e anunciou o assalto contra a ofendida e sua família, sabendo que naquele local, havia venda de joias, pois exigia a entrega destas e de valores em dinheiro. A vítima e seu esposo foram categóricos em afirmar, em juízo, o reconhecimento do acusado, o qual estava com a cabeça descoberta, bem como, igualmente em juízo, o policial militar que participou da prisão do acusado, após saber dos fatos e das características do acusado, a apresentou uma galeria de fotos em que o acusado foi identificado pela vítima e após pessoalmente reconhecido

Ainda que o ato de reconhecimento possa não ter ocorrido com o preenchimento dos requisitos do art. 226 do CPP, a vítima não só confirmou em juízo a autoria do acusado, como seu esposo que também estava no local, atribuiu a autoria delitiva ao ora apelante, além de que o policial militar, igualmente, corroborou as declarações da vítima e seu esposo, ou seja, subsiste um conjunto de elementos de prova aptos a demonstrar a imputação feita ao acusado

Assim, as declarações da vítima produzida sob o crivo do contraditório, com os demais elementos de prova constantes dos autos, uníssonos e coerentes, evidenciam a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em ausência de formalidade procedimental, tampouco em absolvição por insuficiência probatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE P
ROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, Pa. Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/04/2024